Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702832-11.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: EDSON ELIZEU VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 14901090, fls. 1/25) interposta pela Ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de sentença (ID 14901086, fls. 1/6) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) condenar a Ré a restituir ao Autor, o montante de R$ 51.616,21 (cinquenta e um mil e seiscentos e dezesseis reais e vinte um centavo), corrigidos monetariamente pelo INPC e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do efetivo desembolso pela parte autora; (ii) condenar a Ré no pagamento ao Autor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação; (iii) confirmar a antecipação de tutela anteriormente concedida; (iv) condenar a Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Adoto o relatório da sentença de ID 14901086, fls. 1/6: Cuida-se de ação submetida ao rito comum, ajuizada por EDSON ELIZEU VIEIRA em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A - AMIL, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, ter sido beneficiário do plano de saúde réu desde 30/11/2017. Afirma que em meados do ano de 2018 iniciou a realização de exames preventivos de rotina, tendo sido solicitado por seu médico a realização de exame de biopsia da tireóide, o que não teria sido autorizado pelo plano de saúde. Afirma que ao entrar em contato com o plano de saúde réu foi informado acerca da sua suspensão em razão de um problema jurídico. Alega não ter recebido qualquer comunicação acerca da suspensão do plano contratado e que apresentou reclamação junto ao PROCON/DF. Informa que em resposta ao PROCON/DF, o plano de saúde réu afirmou que o autor figurava no plano de saúde através da pessoa jurídica NXT 01 SERVICOS ADMININSTRATIVOS LTDA-ME e que a empresa não prestou as informações necessárias quanto ao vínculo empregatício. Aduz, ainda, que em 21/09/2018 sofreu um enfarto, sendo submetido a cirurgia cardíaca de emergência no Hospital Santa Marta. Assim, ao solicitar autorização junto ao plano de saúde para fins de internação e realização do procedimento, houve a negativa sob o argumento de “cliente não elegível, por motivo de desligamento do beneficiário”. Por fim, informa que juntamente com sua família, desembolsou cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com o tratamento. Requereu em sede de tutela de urgência o restabelecimento do seu plano de saúde, sob pena de multa diária. No mérito pleiteia a confirmação da tutela de urgência, indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e dano material no valor equivalente a R$ 51.616,21 (cinquenta e um mil seiscentos e dezesseis reais e vinte e um centavos). Subsidiariamente, requer a restituição em dobro dos valores pagos pelo plano de saúde, no importe de R$ 27.694,20 (vinte e sete mil seiscentos e noventa e quatro reais e vinte centavos). Com a inicial foram apresentados os documentos de IDs Num. 29672994 - Pág. 1 a Num. 29674533 - Pág. 1. Tutela de urgência deferida no ID Num. 29710162. Indeferido o pedido de gratuidade de Justiça, nos termos da decisão de ID Num. 30282157. Citação da ré conforme ID Num. 31467043. Apresentada contestação de ID Num. 32504445, na qual alega preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o autor teria sido descredenciado do plano de saúde de forma lítica, eis que constaria da RN no 195/09, em seu art. 18, inciso I, hipótese de exclusão do beneficiário em decorrência de fraude. Sustenta, com isso, não haver dever de reparação por danos morais ou materiais, pelo que postula o julgamento de improcedência da demanda. Juntou os documentos de ID Num. 32504470 - Pág. 1 a Num. 32504532 - Pág. 4. Exclusão da segunda ré (ASNATEC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO) promovida pelo decisório de ID Num. 46881755. Réplica à IDs Num. 48280306. Por meio da decisão saneadora de ID Num. 49539025 foi rejeitada a preliminar arguida em contestação, o pedido de inversão do ônus da prova pelo autor e o pedido de produção de novas provas. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. A Ré apela (ID 14901090, fls. 1/25), pedindo a reforma da sentença para: (i) cassar a ordem de manutenção do plano do Recorrido, reconhecendo-se a validade da sua rescisão motivada, posto que decorrente de fraude constatada por parte da empresa estipulante e, ao que tudo indica, com conluio do Recorrido e da administradora; (ii) reconhecer que o Recorrente atuou no exercício regular de seu direito de rescindir o contrato, não havendo razões para que seja condenado em indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais; (iii) subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais. Em contrarrazões do recurso (ID 14901097, fls. 1/8), o Apelado suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal, visto que os comprovantes de pagamento das custas referem-se a outro processo. Na petição de ID 15129130, fls. 1/5, o Apelado requer que o recurso da Ré seja recebido no efeito meramente devolutivo. Em manifestação, o Apelante (ID 15485814, fls. 1/9), se ateve a repisar a necessidade da reforma da sentença e de preclusão consumativa para que o Apelado suscitasse tal preliminar de que os boletos do Autor Recorrido se encontram em aberto desde 03/2019, conforme consta da sua petição de ID 15485813. Entretanto, mesmo intimado a se manifestar sobre a preliminar suscitada, a Apelante nada esclareceu sobre as guias de custas recursais. A Apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. foi intimada para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Em petição de ID 15897148, a Apelante nada esclareceu, atendo-se a apresentar novos comprovantes de recolhimento do preparo. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007 do CPC estabelece que em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente, o que é o caso da presente apelação. No caso em apreço o Apelante juntou as guias de ID 14901091, fls. 1/10, a fim de comprovar tal exigência, contudo, tais guias de custas não são dizem respeito ao processo em apreço. O Recorrente teve oportunidade de se manifestar acerca da juntada de comprovantes de pagamento das custas, visto que foi suscitada por preliminar de ausência de pressuposto recursal nas contrarrazões do apelo (ID 14901097, fls. 1/8), entretanto, em sua manifestação (ID 15485814, fls. 1/8) nada esclareceu sobre o preparo do recurso. Por fim, intimada para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, ateve-se a recolher o preparo em dobro, mais uma vez sem nada esclarecer (ID 15897148). É curial que a exigência disposta no art. 1.007 do CPC admite mitigação, todavia, quando comprovada a ocorrência de justo impedimento, nos termos do art.1.007, § 6o, do CPC. Confira-se: § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. A esse respeito, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que “Essa regra extremamente formal pode ser afastada em situações excepcionais. [...] Na realidade, demonstrando-se uma justa causa para o não recolhimento do preparo, a deserção deverá ser relevada por decisão irrecorrível (art. 1.007, § 6o, do Novo CPC)”. (Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p.1531). Neste compasso, ausente a demonstração de justa causa, ou de mínima explicação acerca do recolhimento incorreto das custas, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos extrínsecos de admissibilidade, o pagamento intempestivo do preparo. Ante o exposto, não conheço da apelação e, por conseguinte, NEGO-LHE SEGUIMENTO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2020 10:13:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador